Tribunal: TJES
Processo: 5002758-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002758-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSEPH HADDAD SOBRINHO e outros
AGRAVADO: IMPERVIEW ENG. E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO E CARGA DOS AUTOS. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A
simples juntada aos autos de procuração sem poderes especiais para receber citação não caracteriza o comparecimento espontâneo e não dá início à contagem do prazo para apresentação de contestação.
2.
“
Apesar de a procuração constante nos autos não ter conferido ao outorgado o poder de receber citação em nome do outorgante, a apresentação de defesa formal nos autos supre a necessidade de citação pessoal ou procuração com poderes específicos para recebê-la, porquanto o réu se mostra satisfatoriamente representado mediante o oferecimento de defesa formal e escrita” (TJES, Apelação, 048070205637, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002758-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSEPH HADDAD SOBRINHO E OUTRO

AGRAVADO: IMPERVIEW ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0015142-75.2020.8.08.0024, no âmbito da qual a MM Juíza de piso reconheceu a tempestividade da contestação apresentada nos autos e não decretou a revelia da requerida, dando prosseguimento ao feito com a decisão saneadora.

Em suas razões recursais (ID 4555800) os Agravantes alegam, em síntese, que a contestação é intempestiva, pois, mesmo antes da citação, a ré compareceu espontaneamente aos autos, juntando instrumento procuratório, devendo ser esta data (12/02/2021) considerada para fins de contagem do prazo para apresentação da peça de defesa.

Nestes termos, requerem a reforma da decisão para que “seja considerada intempestiva a contestação ofertada nos autos acima identificados, a qual deverá ser desentranhada, decretando-se a revelia da ré, ora agravada”.

Pois bem. A contestação constitui ato defensivo do réu, apresentado de forma processual, na qual esse se insurge contra a pretensão do Autor, podendo ser por meio de defesa processual e/ou de defesa de mérito.

De acordo com o artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Ocorre que, interpretando o referido dispositivo legal, os tribunais pátrios têm entendido que o comparecimento espontâneo do réu aos autos somente supre a falta de citação [e, por consequência, dá ensejo ao início da contagem do prazo para apresentação de contestação] se a procuração juntada na oportunidade conferir poderes especiais ao causídico para receber citação.

Neste sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VISANDO A ENTREGA DE UM ANIMAL (CÃOZINHO). APLICAÇÃO DAS REGRAS DO PROCEDIMENTO COMUM, JÁ QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/69. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE FATO, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 344 DO CPC. VERIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS, MEDIANTE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO, SUPRINDO O ATO CITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 239, § 1º, DO CPC, INICIANDO-SE A CONTAGEM DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE A PEÇA DE DEFESA FOI APRESENTADA POSTERIORMENTE À JUNTADA DA PROCURAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001444-13.2021.8.26.0003; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

Ainda sobre o tema, a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “[...] não perfaz tal comparecimento espontâneo: “a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato”” (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). [...] (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018).

Desta forma, a simples juntada aos autos de procuração sem poderes especiais para receber citação não caracteriza o comparecimento espontâneo e não dá início à contagem do prazo de resposta.

O artigo 105, do Código de Processo Civil, estabelece que: “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.

No presente caso, o instrumento procuratório outorgado pela requerida (ora Agravada) nos autos do processo principal não confere ao seu Advogado poderes especiais para receber citação.

Logo, não há que se falar em início da contagem do prazo para apresentação de contestação, tampouco em revelia.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. REVELIA. DECRETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não pode configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização. 2. Uma vez expressamente consignado que o patrono da Usiminas não possuía poderes especiais para receber citação, o peticionamento nos autos não pode caracterizar o comparecimento espontâneo, sendo inadequada a decretação da revelia no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1562428/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

No mesmo sentido também já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA FORMAL SUPRE A NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL OU PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM PODERES DE RECEBER CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. [...] I.I Não consta nos Autos comprovação de que WAGNER DE SOUZA SILVA fora citado, porquanto inexistente Carta com Aviso de Recebimento em seu nome. I.II. A Procuração sem poderes especiais para receber Citação não é instrumento hábil para configurar comparecimento espontâneo. Precedentes. I.III. Apesar de a procuração constante nos autos não ter conferido ao outorgado o poder de receber citação em nome do outorgante, a apresentação de defesa formal nos autos supre a necessidade de citação pessoal ou procuração com poderes específicos para recebê-la, porquanto o réu se mostra satisfatoriamente representado mediante o oferecimento de defesa formal e escrita, como se verifica às fls. 128/30. I.IV. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação, 048070205637, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)